Tribunal: TJDFT
Processo: 0722440-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722440-47.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILTON GONCALVES DIAS, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, WILTON GONCALVES DIAS D E S P A C H O Nos três embargos de declaração opostos as partes pretendem alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intimem-se as respectivas contrapartes para apresentarem, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, contrarrazões aos embargos, nos termos do art. 1023, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 25 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator